Tribunal: TCU
Processo: 021.883/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão inicial de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO em benefício da Sra. Marta Janete Esteves Veppo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão inicial de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO, em benefício da Sra. Marta Janete Esteves Veppo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em considerar legal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Marta Janete Esteves Veppo e ordenar o registro do correspondente ato.